Tribunal: TJMT
Processo: 1009475-48.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por NAYR TRANSPORTES E AGRICOLA LTDA - ME, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, proveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 97780992):
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU A DEVOLUÇÃO DE VALORES DESCONTADOS DA RECUPERANDA - TRAVA BANCÁRIA - CRÉDITOS RECEBIDOS EM GARANTIA FIDUCIÁRIA - NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO
Considerando a garantia estabelecida em favor do credor, além da norma atinente à recuperação judicial e da jurisprudência dominante, os bens em debate, quais sejam, o direito creditício sobre o qual recai garantia fiduciária, diferem-se dos “bens de capital”, que são empregados no processo produtivo da empresa.
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão foram rejeitados (Id. 101245450).
Nas razões do recurso, o recorrente sustenta, em síntese, que a decisão viola precedentes e está na contramão de preceito normativos, ao argumento de que “dúvidas não há de que os princípios da viabilidade da empresa em crise, da conservação e maximização dos ativos, da preservação da atividade empresária e da função social, são suficientes para fundamentar a reforma da decisão recorrida, sendo certo que, caso haja o improvimento, a atividade exercida sofrerá sérios impactos, já que o importe bloqueado representa grande alivio financeiro a Recorrente, que começará a cumprir o Plano e necessitará de toda economia possível”.
Com essas considerações, requer seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso especial. No mérito, “a decisão sub judice reformada, determinando a reforma do aresto recorrido, tendo em vista que a formação do crédito se deu antes do pedido de recuperação judicial, ao passo que os efeitos decorrentes da Lei n° 11.101/2005 se sujeitam aos procedimentos da norma, devendo, ainda, ser observada a transgressão ao direito do Recorrente, perfectibilizada pela contrariedade ao artigo 6°, §4° da LRF”.
Recurso tempestivo e devidamente preparado, conforme certidões de ids. 104545965 e 104827491.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo STJ.
Da leitura das razões recursais, não vislumbro a possibilidade de o acórdão recorrido causar ao recorrente lesão grave ou de difícil reparação, tanto pela ausência de prova objetiva neste sentido, como porque não é suficiente para demonstrar tal requisito a mera alegação de que “sua manutenção somente logrará em resultados nefastos aos Recorrentes, eis que manter o decisum intocado, seria corroborar a insegurança jurídica no sistema processual vigente, ao passo que padecerão os Recorrentes de ofensa não sanada por este Egrégio STJ”. (sic.)
Isto porque, como se sabe, para a suspensão da eficácia da decisão recorrida, em razão da excepcionalidade da medida, deve o recorrente demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)”. (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77)
Por fim, na espécie, o direito controvertido foi amplamente enfrentado por órgão Colegiado deste Egrégio Tribunal de Justiça, não existindo, em princípio, aparente teratologia ou total indicativo de evidente probabilidade do provimento do recurso, situação jurídica que força reconhecer que, em face da amplitude e da excepcionalidade do pedido de suspensão do v. acordão, se encontra ausente a plausibilidade do direito substancial invocado, bem como que se faz necessário aguardar, se admitido o recurso, o eventual exame do mérito recursal pela Corte Superior.
Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Às providências.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça